Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de modificação do montante referente à obrigação de prestar alimentos em favor dos apelantes.
2. Nos moldes da regra prevista no art. 1699 do Código Civil, se diante da fixação da prestação alimentícia sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o interessado poderá demandar a exoneração da obrigação imposta, ou mesmo a redução ou majoração do encargo. 2.1. Ressalte-se que de acordo com a norma estabelecida no art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
3. No caso em exame, passados dez anos desde a fixação originária, mostra-se necessário o incremento das necessidades dos alimentandos, hoje adolescentes, circunstância que autoriza a revisão do valor dos alimentos.
4. O princípio da igualdade entre os filhos não tem caráter absoluto, sendo admitidas distinções em situações excepcionais devidamente fundamentadas.
5. Quanto ao mais é legítima a inclusão do custeio de metade das despesas com material e uniforme escolar, de modo a assegurar a divisão equilibrada das responsabilidades entre os genitores.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.